Tribunal: TJSP
Processo: 1001890-78.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Reexame da matéria. Autora portadora de carcinoma ductal de mama e metástase dos ossos. Negativa de tratamento com medicamento denominado Ribociclibe. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o medicamento para o tratamento mais convenientes para cada

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Reexame da matéria. Autora portadora de carcinoma ductal de mama e metástase dos ossos. Negativa de tratamento com medicamento denominado Ribociclibe. Cabe ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde eleger o medicamento para o tratamento mais convenientes para cada caso. Negativa não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. O rol da ANS que embora reconhecido taxativo pelo STJ, comporta mitigação em situações específicas. Apelante que não demonstrou que em substituição ao medicamento prescrito pelo médico da apelada, existe outro eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista. Súmulas 95, 100 e 102 deste TJSP. Procedência mantida, inclusive quanto aos danos morais. Acórdão mantido.